Tribunal: TJMT
Processo: 0012757-34.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012757-34.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), GILDOMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), OSVALDO SILVA FREITAS - CPF: 711.905.461-91 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I - AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA
– PROCEDÊNCIA –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA –
II – CONTINUIDADE DELITIVA -
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO – PROCEDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DEFINIDA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS – ALTERAÇÃO PARA 1/6 - DUAS INFRAÇÕES PENAIS -
III -
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA - ART. 33, § 2º, “b” e § 3º, DO CP – REGIME FECHADO MANTIDO
-

APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I – Em razão da
novatio legis in mellius
, Lei nº.
13.654/18,
deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, se a arma branca não mais configura causa de aumento de pena no crime de Roubo;

II –
Reconhecido em sentença o concurso de crimes - continuidade delitiva -, imperioso retificar-se a fração de aumento (de 1/3 para 1/6), pois
a exasperação da reprimenda do crime de maior pena, consumado em continuidade delitiva, será determinada pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro, que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3;

III -
Sendo o Apelante reincidente, inadmissível a adoção do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b” e §3º
,
do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
JEFFERSON DRAGONI VIEIRA DOS SANTOS
,

contra a sentença em que foi condenado como incurso nas sanções descritas nos
arts. 157, § 2°, I, c/c art. 157, § 2ª, I, na forma do art. 14, II, c.c. art. 71, do CP
, à pena de
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
e ao pagamento de
17 dias-multa
, em regime
fechado
(roubo majorado e tentativa de roubo majorado, em continuidade delitiva)

Pugna a Defesa, em suas razões, conforme Id’s 8544409 e 8544410, em síntese:
a)
a fixação do
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena;
b)
o
afastamento da majorante
referente ao emprego de arma; e,
c)
a
redução do
quantum
referente à continuidade delitiva para o patamar mínimo de 1/6.

Em sede de contrarrazões anexadas sob Id’s 8544412 e 8544413, o douto Promotor de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que fosse
afastada a majorante
de emprego de arma, em razão da
novatio legis in mellius
(lei 13.654/2018), bem como, reduzido para
1/6
o
quantum
relativo ao
crime continuado
, posto, que a referida fração de aumento deve guardar sintonia com o número de infrações penais praticadas pelo agente.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em parecer conforme Id 9074974, pelo
provimento parcial
do Apelo, adotando parecer
per relationem
às contrarrazões do Ministério Público de Primeiro Grau, sem ementa de seus termos.

É
o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de novembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020